Tribunal: TJES
Processo: 0019154-74.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019154-74.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUNO NASCIMENTO SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA OCULTAÇÃO DE CADÁVER. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que acolheu a decisão do Tribunal do Júri e o condenou pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal) à pena de 16 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado.

2. A defesa recursal pleiteia: (i) nulidade da condenação por ausência de fundamentação; (ii) anulação da decisão do Conselho de Sentença por considerá-la manifestamente contrária às provas dos autos; e (iii) desclassificação da condenação para o crime de ocultação de cadáver.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) verificar se a condenação do recorrente pelo Tribunal do Júri é nula por ausência de fundamentação; (ii) avaliar se a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária às provas dos autos; e (iii) examinar a possibilidade de desclassificação da condenação para o crime de ocultação de cadáver.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Tribunal do Júri decide com base no princípio da íntima convicção, razão pela qual suas decisões não necessitam de fundamentação motivada, sendo suficiente a votação dos jurados nos quesitos apresentados.

5. O Conselho de Sentença acolheu a tese acusatória, e há suporte probatório suficiente nos autos, incluindo a confissão extrajudicial do recorrente e os depoimentos de testemunhas, que corroboram a materialidade e autoria do delito. Assim, não se verifica decisão manifestamente contrária às provas dos autos.

6. A desclassificação para ocultação de cadáver é inviável, pois a materialidade e autoria do homicídio foram reconhecidas pelo Tribunal do Júri, sendo vedada a alteração do enquadramento legal da conduta pelo juízo revisor, sob pena de usurpação da competência constitucional do Júri.

7. A tese de desclassificação sequer foi quesitada durante a sessão do Tribunal do Júri, impossibilitando seu acolhimento em sede recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O Tribunal do Júri decide com base na íntima convicção, sendo desnecessária a fundamentação motivada da condenação.

2. A decisão do Conselho de Sentença não pode ser anulada quando houver suporte probatório que a sustente.

3. A desclassificação do crime de homicídio para ocultação de cadáver não pode ser realizada em grau de recurso quando a tipificação já foi consolidada na decisão de pronúncia e não foi quesitada perante o Júri.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 121, §2º, incisos II e IV; Constituição Federal, art. 5º, XXXVIII, "b" e "c".

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Criminal nº 0021478-37.2016.8.08.0024, Rel.ª Des.ª Subst.ª Vania Massad Campos, 2ª Câmara Criminal, DJe 25/01/2024; TJES, Apelação Criminal nº 006180034446, Rel. Des. Willian Silva, 2ª Câmara Criminal, DJe 09/08/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
BRUNO NASCIMENTO SANTOS,
em razão de inconformismo com a sentença que consta no ID 11666552, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que acolheu decisão do Tribunal do Juri pela procedência da pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal, à pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão, a ser cumprida no regime inicialmente fechado.

A defesa apresentou razões recursais no ID 11984064, nas quais postula (1) pela nulidade da condenação por ausência de fundamentação, e (2) pela anulação da decisão tomada pelo Conselho de Sentença, considerando-a manifestamente contrária às provas dos autos, e (3) desclassificação da condenação por homicídio qualificado para o crime de ocultação de cadáver.

O
“Parquet”
apresentou contrarrazões no ID 12263572, nas quais postula pelo desprovimento do recurso e manutenção da condenação, sendo acompanhado pela d. Procuradoria de Justiça, que ofertou parecer albergado no ID 12518255, opinando no mesmo sentido.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
BRUNO NASCIMENTO SANTOS,
em razão de inconformismo com a sentença que consta no ID 11666552, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que acolheu decisão do Tribunal do Juri pela procedência da pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal, à pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão, a ser cumprida no regime inicialmente fechado.

A defesa apresentou razões recursais no ID 11984064, nas quais postula (1) pela nulidade da condenação por ausência de fundamentação, e (2) pela anulação da decisão tomada pelo Conselho de Sentença, considerando-a manifestamente contrária às provas dos autos, e (3) desclassificação da condenação por homicídio qualificado para o crime de ocultação de cadáver.

Constou da inicial acusatória que o recorrente, em comunhão de desígnios com o corréu, mataram a vítima Luiz Carlos Bento com golpes de tijolo.

De início, ressalto que o trâmite processual prossegue apenas em relação ao recorrente BRUNO NASCIMENTO SANTOS, vez que o corréu, JOSÉ JORGE BENTO, também condenado, não foi localizado, sendo expedido mandado de prisão em seu desfavor, consoante se infere do ID 11666567.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

1 - Nulidade por ausência de fundamentação:

A primeira tese invocada pela defesa é a de nulidade da condenação em virtude de ausência de fundamentação.

A irresignação defensiva não possui suporte jurídico, as decisões proferidas pelo Tribunal do júri prescindem de fundamentação, já que
são proferidas segundo o princípio da íntima convicção, não cabendo discussão acerca de sua motivação.

Além disso, deve ser destacado que as teses de defesa e de acusação foram devidamente quesitadas pelas partes e votadas pelos jurados, os quais, no exercício de sua competência soberana, decidiram pelo acolhimento da tese condenatória.

Nesse sentido, “
O Conselho de Sentença julga pelo sistema da íntima convicção, que informa a atribuição individual de credibilidade às provas apresentadas, sendo impossível acolher os argumentos defensivos, na medida em que há provas que corroboram a tese acusatória sufragada em Plenário de Júri”
. (TJES - APELAÇÃO CRIMINAL nº 0021478-37.2016.8.08.0024; REL.ª DES.ª SUBST.ª VANIA MASSAD CAMPOS; 2ª Câmara Criminal; DJe.: 25/Jan/2024).

No mesmo sentido, destacou o d. Promotor de Justiça subscritor das contrarrazões que “
eventual inconformismo da defesa quanto à valoração das provas não pode ser direcionada à decisão do magistrado, pois
não cabe ao juiz togado motivar a decisão dos jurados, mas apenas garantir que a vontade soberana do conselho de sentença seja respeitada
”.

Ante o exposto, não há que se falar em nulidade do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri por suposta ausência de fundamentação.

2 - Decisão manifestamente contrária às provas dos autos:

A defesa requer a anulação da decisão tomada pelo Conselho de Sentença por considerá-la manifestamente contrária às provas dos autos.

A
materialidade
do delito de homicídio qualificado se encontra evidenciada pelo Boletim Unificado de fls. 04/07 do ID 11666379, do Laudo Cadavérico de flS. 11 do ID 11666379, e do Laudo de Exame de Local de Encontro de Cadáver de fls. 20/28 do ID 11666376.

A
autoria
foi confessada pelo recorrente quando interrogado perante a autoridade policial, consoante se infere do termo que consta das fls. 37/39 do IP.

Todavia, o apelante
retratou-se de sua confissão quando interrogado em juízo
, ocasião em que afirmou que José Bento que teria matado a vítima, bem como afirmou que foi coagido pelo corréu para auxiliá-lo a ocultar o cadáver.

Transcrevo trecho do mencionado interrogatório:

"(...) que estava residindo na casa deles há uns 15 dias; que estava lá quando Luiz chegou da rua bêbado; que ele não mexia com ninguém, nunca prejudicou o interrogando; que não tinha motivo para matá-lo; que estava com Tânia e José Jorge bebendo; que ficou lá uns 15 dias e
Luiz e José Jorge sempre brigavam; que José Jorge vem planejando a morte da vítima há muito tempo; que no dia José Jorge bateu nele com machado e pau; que José Jorge obrigou o interrogando ajudar a jogar o corpo no rio, ameaçando-o; que José Jorge disse que o corpo estava boiando; que José Jorge mandou o interrogando fugir que ele resolveria; que apenas confessou na delegacia, pois José Jorge havia o ameaçado e estava com medo dos parentes dele
; que Tânia estava dormindo e não presenciou os fetos; que José Jorge e Tânia limparam o sangue da casa; que os policiais o trataram bem na delegacia (...)". (Grifos meus).

O corréu José Jorge Bento não foi encontrado para ser interrogado na fase judicial. Interrogado na fase policial, apresentou a versão de que estaria dormindo na noite dos fatos, não teria escutado nada, e ao acordar não viu mais a vítima, que era seu irmão e morava com ele na residência.

Em que pese as divergência apresentadas pelos interrogatórios dos acusados, a tese acusatória é corroborada pelo depoimento judicial da testemunha de acusação
Eliezer Silva,
que relatou que sua esposa, Tania, estava bebendo com os condenados quando a vítima chegou, momento em que se iniciou uma discussão que evoluiu para agressão física, sendo que Tania pediu para parassem, mas os acusados somente cessaram as agressões quando a vítima já estava morta. Por fim, afirmou o depoente que o corpo da vítima foi encontrado apenas dias depois dos fatos narrados.

A testemunha de acusação
Luciene Carreuri Premoli
, ao ser ouvida em juízo, afirmou que soube no dia seguinte que a vítima havia sido morta, relatando que ela frequentava muito o bar da testemunha, era conhecida por ser tranquila, bebia mas não era agressiva, fazia bicos e a comunidade de Conduru ficou chocada com o crime, pois ele não tinha inimigos. Disse ainda que conhecia José Jorge e que o ora recorrente Bruno era novo no local, além de mencionar que Tânia estava presente no dia do crime. Afirmou que a vítima foi vista trabalhando no dia de sua morte, e que os irmãos, embora morassem juntos, não tinham muita convivência.

Portanto, em que pese a retratação dos réus condenados, verifico a existência de prova judicial, consistente nos depoimentos das testemunhas de acusação, que se integram com a confissão extrajudicial do recorrente, situação que afasta a possibilidade de que a decisão recorrida tenha sido manifestamente contrária às provas dos autos, tampouco que seja decorrente de prova unicamente inquisitiva.

Dessa forma, é possível verificar a existência de prova suficiente de autoria nos depoimentos citados, justificando-se o julgamento do recorrente pelo Tribunal do Júri, que no exercício de sua íntima convicção optou pela tese que lhe pareceu mais verossímil quando respondeu aos quesitos, não havendo falar em decisão manifestamente contrária as provas dos autos.

Consoante entendimento deste Tribunal, “
De acordo com o artigo 5º, XXXVIII, “b” e “c” da Constituição Federal, o Tribunal do Júri é soberano em suas decisões, sendo-lhe garantido o sigilo das votações. Logo, não se exige motivação das decisões do Conselho de Sentença, prevalecendo o sistema da íntima convicção. Estando a versão acolhida pelo Júri em consonância com as provas colacionadas nos autos, não há decisão manifestamente contrária a prova dos autos”
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 006180034446, Relator: DES. WILLIAN SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data da Publicação no Diário: 09/Aug/2023).

Com efeito, é cediço e assente na jurisprudência que só deve ser anulada decisão leiga que não conte com nenhum arrimo na prova dos autos, desta divorciando-se ostensivamente, o que não é o caso.

Dessa forma, não há que se falar em decisão manifestamente contrária às provas dos autos.

3 - Desclassificação para ocultação de cadáver:

Por fim, vislumbrados os indícios suficientes de autoria e prova da materialidade aptos a destinar o julgamento do caso ao Tribunal do júri, superada se encontra a tese de desclassificação da condenação pelo crime de homicídio qualificado para o de ocultação de cadáver, até mesmo porque a tipificação legal da conduta imputada é consolidada na decisão de pronúncia, e contra ela o recorrente não se insurgiu, vindo a precluir a pretendida irresignação.

Ademais, consoante consta do termo de quesitação constante da fl. 1, do ID 11666552, a tese de desclassificação não foi quesitada, sendo inviável seu acolhimento em grau de recurso, sob pena de usurpar a competência constitucionalmente estabelecida do Tribunal do júri.

4 - Dispositivo:

Ante o exposto,
CONHEÇO e

NEGO PROVIMENTO
ao apelo.

É como voto.